Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à comprovação da autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime, confirmada por laudos periciais e auto de apreensão da droga.
4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos harmônicos e coesos dos agentes penitenciários responsáveis pelo flagrante. A jurisprudência reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação.
5. O crime foi praticado dentro de estabelecimento prisional, caracterizando a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.
6. A ré preenche os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), motivo pelo qual houve a redução da pena na fração máxima de 2/3.
7. Correta a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, arts. 44 e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022.